Tribunal: TJDFT
Processo: 0741863-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0741863-49.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIO CESAR BORGES MACEDO, JULIANA BORGES MACEDO DE OLIVEIRA, JOSAFA MACEDO, ROSE MEIRE SANTANA MACEDO AUTOR ESPÓLIO DE: EDER DOUGLAS SANTANA MACEDO, IVANA SANTANA MACEDO AGRAVADO: LEANDRO BORGES MACEDO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JULIO CESAR BORGES MACEDO contra decisão da 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga que, nos autos de inventário e partilha dos bens deixados pelos espólios de JOSÉ MACEDO e RUTH BORGES MIRANDA MACEDO, determinou que o agravante comprove o ajuizamento de ação de prestação de contas e deposite judicialmente a totalidade dos valores obtidos com os aluguéis de imóvel deixado pelos pais (decotados aqueles especificados pelo juízo), no prazo de 15 dias, sob pena de remoção do encargo. Em suas razões (ID 76763280), o agravante sustenta que: 1) ao indeferir o abatimento das quantias adimplidas exclusivamente pelo inventariante, a decisão impões obrigação de realizar valor elevado; 2) a decisão, ao determinar o ajuizamento de ação de prestação de contas em autos apartados, acarreta menor celeridade na tramitação processual; 3) que assumiu o encargo material de cuidar da mãe, o que representou sacrifício pessoal e financeiro; 4) o imóvel da família permaneceu desocupado de janeiro a outubro de 2019, quando foi alugado; 5) o valor dos aluguéis foi destinado ao sustento da mãe até que ela viesse a falecer, em 30/04/2022; 6) assumiu a administração e conservação do imóvel; 7) realizou o pagamento de diversos débitos do imóvel vencidos de 2016 a 2019; 8) apresentou contas solicitadas pelo juízo; 9) mesmo assim foi determinada a prestação de contas dos valores da locação a partir de cada óbito; 10) não houve determinação específica de indeferimento quanto ao abatimento das despesas quitadas pelo inventariante. Requer, ao final, o efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para permitir que o agravante abata do valor a ser depositado o montante de R$ 17.059,87, relativo às taxas condominiais pagas pelo inventariante e que a determinação de recolhimento dos aluguéis recaia apenas sobre o período posterior ao falecimento de Ruth Borges. Preparo recolhido (ID 76762143). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento foi interposto tempestivamente e está acompanhado das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em cognição sumária, não estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo. O recorrente não demonstra excepcional urgência nem perigo de dano iminente irreparável ou de difícil reparação, que exijam a apreciação da questão antes do julgamento do mérito deste recurso, após a apresentação das contrarrazões. Em análise superficial, a remoção da inventariança não gera dano imediato e de difícil reparação. Em razão da célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo ao agravante em aguardar o julgamento do recurso. INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 2 de outubro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator